Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEPOSITÁRIO. DANO MATERIAL. CONGRUÊNCIA DO PEDIDO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.

1. A despeito de nomeado depositário o advogado, não houve a prática de ato que importasse em administração, mormente porque o automóvel ficou à disposição da própria parte, que obteve ordem judicial para promover a alienação e os consertos nas avarias.

2. Em atenção ao princípio da correlação (art. 492, CPC), o juiz deve julgar o feito com base no pedido posto na petição inicial.

3. Necessário haver ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.

4. Apelação conhecida e não provida.